Tribunal: TJES
Processo: 0030649-86.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030649-86.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY ALVES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Wesley Alves Pereira e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, que condenou Wesley Alves Pereira e Josiel Maria Rocha pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, e condenou Wesley Alves Pereira, ainda, pelo crime de falsa identidade, previsto no art. 307 do Código Penal.

O réu Wesley Alves Pereira postula absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, sob o argumento de insuficiência probatória. O Ministério Público requer a reforma da dosimetria da pena aplicada aos acusados, com exasperação da pena-base e redução do patamar da minorante do tráfico privilegiado, em razão da quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação de Wesley Alves Pereira pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) saber se a natureza, variedade e quantidade das drogas apreendidas autorizam a elevação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, bem como a redução do patamar de diminuição da causa especial prevista no art. 33, § 4º, da mesma lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas pelos elementos colhidos na investigação e confirmados em juízo, especialmente pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais descreveram a dinâmica da mercancia ilícita e a atuação conjunta dos acusados.
5. Os relatos dos agentes públicos mostram-se idôneos para amparar o decreto condenatório quando prestados sob o crivo do contraditório, em consonância com os demais elementos dos autos e ausentes indícios de parcialidade.
6. O modus operandi dos sentenciados, o panorama delineado, a apreensão de drogas, além de valores em dinheiro e aparelhos celulares, reforça a destinação mercantil das substâncias entorpecentes e afasta a tese absolutória por insuficiência de provas.
7. Quanto à dosimetria, a fixação das penas-base no mínimo legal mostra-se adequada, diante da neutralidade das circunstâncias judiciais e da ausência de expressividade da quantidade de drogas apreendidas, não se justificando, na hipótese, a incidência desfavorável do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.
8. Pela mesma razão, a quantidade dos entorpecentes não impedem a adoção da fração máxima de diminuição do tráfico privilegiado, por não revelarem gravidade concreta bastante para redução em patamar inferior ao máximo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. Os depoimentos de policiais prestados em juízo, quando coerentes entre si e em harmonia com os demais elementos probatórios, constituem fundamento idôneo para a manutenção da condenação por tráfico de drogas. 2. A apreensão de quantidade não expressiva de entorpecentes não autoriza, por si só, a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, nem a redução da minorante do art. 33, § 4º, em patamar inferior ao máximo legal.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; Código Penal, art. 307.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.137.574/RJ, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 13.08.2024, DJe 16.08.2024; TJES, Apelação Criminal n. 0003296-17.2019.8.08.0050, Rel. Des. Willian Silva, j. 23.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

VOTO - MÉRITO DOS RECURSOS INTERPOSTOS:

Cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por
WESLEY ALVES PEREIRA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da sentença proferida pelo
JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
, cujo conteúdo norteou a

condenaçao de Wesley Alves Pereira e Josiel Maria Rocha pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), condenando, ainda, o primeiro apelante, pelo crime de falsa identidade (art. 307 do CP).

WESLEY ALVES PEREIRA
, em suas razões recursais, postula sua absolvição quanto ao crime de tráfico, alegando inexistência de provas suficientes para a condenação.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
, por sua vez, insurge-se contra a dosimetria da pena aplicada a ambos os réus, almejando a exasperação das penas-base e a redução do patamar de diminuição relativo ao tráfico privilegiado, em razão da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.

Muito bem, analisei detidamente os autos e entendo que a sentença não merece retoques.

Narra a denúncia que:

“(...) No dia 30 de agosto de 2014, por volta das 16 horas e 30 minutos, na localidade conhecida como Beco 2, no Bairro da Penha, Vitória/ES, os denunciados traziam consigo, para venda, e comercializavam 41 papelotes da droga conhecida como “cocaína”, 32 pedras da droga conhecida como “crack” e 17 buchas da droga conhecida como “maconha”, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento, quando foi feito um cerco tático no local, pois é conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Um dos Policiais se posicionou mais à frente dos demais Policiais, se escondeu e passou a observar o local. Esse Policial avistou os denunciados realizando o comércio de drogas.

O denunciado JOSIEL era quem recebia o dinheiro dos usuários, enquanto que o denunciado WESLEY entregava as drogas aos usuários. O denunciado WESLEY segurava uma sacola da qual retirava as drogas a serem entregues aos usuários que as adquiriam.

Depois de alguns minutos de observação, os Policiais fizeram a abordagem e deram ordem de parada aos denunciados, que, no entanto, tentaram se evadir, mas foram detidos por outro grupo de Policiais. Durante a tentativa de fuga, o denunciado WESLEY se desfez da sacola que continha as drogas, mas tal ação foi vista pelos Policiais que detiveram os denunciados e apreenderam a sacola com os 41 papelotes de cocaína, 32 pedras de crack e 17 buchas de maconha, além de R$100,00 (auto de apreensão 12), em dinheiro, provenientes do tráfico de drogas.

Ao se realizar a busca pessoal, foi encontrado na mão do denunciado JOSIEL mais R$110,00 em dinheiro, também advindos da venda de drogas, bem como um aparelho celular com cada um dos denunciados”.

Rejeito de plano a tese externada por
WESLEY ALVES PEREIRA
, haja vista que a autoria do delito restou claramente demonstrada pelas provas produzidas desde a gênese, e em juízo.

A prova testemunhal, retratada pelos depoimentos dos policiais DANIELA RIBEIRO ALVES e WERLLEN RAMOS RODRIGUES, que atuaram na ocorrência, é clara ao reafirmar os fatos exatamente conforme descrito na denúncia.

Sabemos que os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no presente caso.

Fora evidenciada, portanto, e devidamente comprovada, a prática do tráfico de drogas por parte dos ora apelantes.

No que se refere ao recurso do Ministério Público, de igual forma verifico que a pretensão de reforma da dosimetria não deve ser acolhida.

É que no presente caso, as respectivas penas-base foram fixadas no seu patamar mínimo legal, de forma escorreita, à luz da neutralidade de todas as circunstâncias judiciais apreciadas com relação aos ora recorridos.

Entendo que não deve incidir os preceitos do art. 42, da Lei n. 11.343/06, na hipótese em julgamento, em razão da pouca quantidade de droga apreendida (61g de droga popularmente conhecida como cocaína; 30g de pedras de crack, e 117g de droga conhecida como maconha), e por certo fora em razão deste motivo que o juízo não exasperou a pena na primeira fase do processo dosimétrico.

Prosseguindo, reconhecido o denominado tráfico privilegiado, entendo que a pouca quantidade de droga de igual forma não se projetou de forma relevante para adotar patamar menos intenso de diminuição, na terceira fase do processo dosimétrico.

Destaco, por relevante, que é este o entendimento manifestado nesta Corte, e no Colendo Superior Tribunal de Justiça, como aqui está:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CRIME DE CONCURSO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. POUCA QUANTIDADE DE DROGA. FRAÇÃO MÁXIMA.

“Afastada a condenação pelo delito de associação para o tráfico e sendo o recorrente primário, de bons antecedentes e à míngua de elementos concretos que evidenciem a dedicação do agente a atividades criminosas e/ou de que integre organização criminosa, de rigor a incidência da minorante do tráfico privilegiado. Ademais, a quantidade de droga apreendida (170g de maconha e 3g de cocaína) é insuficiente a justificar a fixação da minorante em patamar inferior ao máximo legal.

4. Recurso especial provido para absolver o recorrente da imputação pelo crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, fixadas as penas definitivas em relação ao crime de tráfico de drogas em 2 anos e 200 dias-multa, em regime aberto, substituídas as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo de origem.

(REsp n. 2.137.574/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024.

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. POSSIBILIDADE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A redução da pena-base em seu mínimo legal é idônea quando a majoração motivada na natureza e quantidade do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 42, da Lei de Drogas, se dá em quantidade inexpressiva.
(TJES, Apelação Criminal 0003296-17.2019.8.08.0050 , Relator: Des. WILLIAN SILVA - Data de Julgamento: 23/03/2022).

Assim, se por um lado o panorama delineado nos autos, e as drogas apreendidas, renderam ensejo à condenação pela prática do delito de tráfico de drogas, por outro lado a dosimetria não se revelou de forma atécnica ou desproporcional.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DOS RECURSOS MAS NEGO OS PROVIMENTOS ALMEJADOS, MANTENDO A SENTENÇA IMPUGNADA NOS SEUS EXATOS TERMOS.

Des. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.